Tribunal: TJSP
Processo: 1011406-41.2019.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
APELAÇÃO – "AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS" – Fornecimento de Energia Elétrica - Seguradora ajuizou ação regressiva contra a empresa concessionária de serviço de fornecimento de energia elétrica – Alegação de danos a bens de segurado, causados por descarga elétrica – Comprovado o pagamento de indenização, feito ao segurado - Sentença de procedência – Insurgência recursal da ré -

Ementa:
APELAÇÃO – "AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS" – Fornecimento de Energia Elétrica - Seguradora ajuizou ação regressiva contra a empresa concessionária de serviço de fornecimento de energia elétrica – Alegação de danos a bens de segurado, causados por descarga elétrica – Comprovado o pagamento de indenização, feito ao segurado - Sentença de procedência – Insurgência recursal da ré - Concessionária de serviços públicos - Responsabilidade Civil Objetiva – Art. 37, §6o, da Constituição Federal CF e artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor - Sentença mantida – RECURSO DESPROVIDO.